Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE AUDITIVA. COMPROMETIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RELATÓRIO MÉDICO. ESTADO CLÍNICO. DECRETO 5.269/2004. CRITÉRIOS DISTINTOS.
1. Trazido aos autos relatório médico comprobatório de que o candidato, não obstante apresente comprometimento de sua capacidade auditiva, inadmissível o pleito de enquadramento na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), para fins de participação em concurso público, caso seu estado clínico não se enquadre nos parâmetros elencados no Decreto 3.298/1999 e no Decreto 5.296/2004.
2. Recurso não provido.